Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INTERESSES EM CONFLITO. PUBLICAÇÕES EM PERFIL DE REDE SOCIAL E EM GRUPO DE WHATSAPP. DESQUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS. HONRA OBJETIVA E IMAGEM. VIOLAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em razão de publicações em redes sociais que imputavam ao posto de gasolina a venda de combustível adulterado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a publicação e o compartilhamento de conteúdo ofensivo em redes sociais, de acordo com o contexto fático-probatório despontado dos autos, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
4. A liberdade de expressão não é absoluta e deve respeitar os direitos à honra e à imagem.
5. Comprovada a veiculação de conteúdo ofensivo em redes sociais, cujo teor compromete a reputação comercial e viola a honra objetiva da parte autora, resta configurado o abuso do direito de manifestação e escorreita a imputação de reparação civil ao réu.
6. Valor da indenização fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A publicação de conteúdo ofensivo em redes sociais, ainda que compartilhado de terceiros, configura ato ilícito quando compromete a honra e a imagem de pessoa jurídica, ensejando indenização por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927.